Tribunal: TJMT
Processo: 1022614-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022614-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECI DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 482.040.991-34 (RECORRENTE), ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO - CPF: 032.341.051-03 (ADVOGADO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1022614-30.2022.8.11.0001

Origem: 5o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Valdeci dos Santos Ferreira

Parte Recorrida:
Oi S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem da pauta
: 07

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR -
PAGAMENTO POSTERIOR DOS DÉBITOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA SUSPENSÃO – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NÃO REALIZADO – RESOLUÇÃO 632/2014 ANATEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de notificação prévia acerca da suspensão dos serviços, sem restabelecimento após o pagamento dos débitos, nos termos do que determina a Resolução 632/2014 da ANATEL, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo que a ré comprovou a origem dos débitos por meio da juntada de faturas e relatório de chamadas
.

Extrai-se dos autos que a reclamante alega que é usuária dos serviços da ré, no entanto, houve a suspensão dos seus serviços de forma indevida.

Informa que entrou em contato com a empresa de telefonia para saber o motivo do bloqueio da linha de sua titularidade, momento em que foi informada que havia uma fatura pendente de pagamento no total de R$ 30,03 (trinta reais e três centavos), todavia, aduz que o débito encontra-se quitado, conforme comprovante anexo aos autos.

Ao contestar o feito, a ré apresenta faturas de utilização e relatório de chamadas, com o intuito de demonstrar a utilização dos serviços por parte da autora, e a origem do débito inadimplido.

Em suas razões recursais, a autora postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, em razão da ausência de comprovação da legalidade do cancelamento dos serviços.

A reclamada/recorrida defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação dos serviços de telefonia fornecidos pela demandada decorrente do cancelamento dos serviços da linha da parte autora, ao argumento da existência de débitos pendentes de pagamento, sem a existência de prévia notificação.

Conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que houve a notificação prévia do consumidor acerca da interrupção dos serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos
do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações.

Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seus arts. 90 e 91 que deve haver notificação prévia do consumidor acerca da suspensão dos serviços em caso de falta de pagamento, e, somente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, a interrupção poderá ocorrer.

Já o art. 100 da Resolução dispõe que a “
Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito”,
o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que a parte efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 09/02/2022 no dia 17/02/2022, e houve a suspensão da linha em 04/03/2022.

Diante da afirmativa da consumidora de que a suspensão do serviço ocorreu após o pagamento dos débitos, cabia à Recorrida o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço.

Desse modo, como o fornecimento do serviço de telefonia é essencial, deve ser fornecido com continuidade, de modo que sua suspensão, ainda que em caso de inadimplência, deve ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor.

Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demandada, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Sobre os danos morais, que a autora almeja a fixação,
entendo que a Reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que teve seus serviços suspensos, mesmo após o pagamento dos débitos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DEVIDO DO SERVIÇO DE
TELEFONIA
. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 100 DA
RESOLUÇÃO N.o 632/2014 DA ANATEL. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO DO PLANO CONTROLE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

(N.U 1017421-05.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 08/07/2021).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1-

Determinar
que a ré efetue o restabelecimento da linha telefônica da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

2-

Condenar
a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022